Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-97.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011123-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (AGRAVADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – INVOCAÇÃO DE VÁRIAS TESES – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Não houve enfrentamento de todas as matérias deduzidas pela parte nos autos da impugnação a planilha apresentada pela contadoria judicial, configurando-se citra petita a decisão acatada.

As questões suscitadas pelas partes que não apreciadas pelo MM. Juiz da causa não podem ser analisadas diretamente pelo Tribunal de Justiça, em agravo de instrumento, sob pena de Supressão de Instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, n. 8444-76.2013.8.11.0004 - Código: 174899 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que rejeitou a discordância e homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial.

O agravante suscita a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que é desprovida de fundamentação.

Alega que o juiz “a quo” rejeitou a discordância e homologou o laudo sem indicar qualquer elemento a fundamentar sua decisão e muito menos fez qualquer cotejo entre as conclusões do perito e as impugnações do Banco Agravante; inclusive pontua que apresentou parecer técnico com a respectiva memória dos cálculos realizados.

Adiante, no tópico DO DESRESPEITO À COISA JULGADA – EXCESSO DE CÁLCULO NO VALOR TOTAL ENCONTRADO – ART. 502 – RAZÕES PARA A ANULAÇÃO DO LAUDO – INEXISTE MORA APÓS O DEPÓSITO, defende que o laudo está contaminado de vício instransponível que é a busca do cumprimento da obrigação em quantia superior ao que lhe foi concedido em afronta aos artigos 509, §4º., e 502, do CPC.

Afirma ainda que: “O contador do juízo encontrou como devido o importe de R$320.030,79, posição em 20/08/2018, contudo o Requerido aponta como correta a quantia de R$251.468,51, posição também em 20/09/2018.”.

Explica, doravante, que em sede recursal Á primeira decisão, foi modificada para fixar em favor do exequente os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (10-03-2014) e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do crédito arbitrado.

Continua:

“então o primeiro cálculo é o de atualização do valor da causa do ajuizamento (04/05/1993) até a data do depósito judicial efetuado pelo Banco em 08/11/2017, no valor de R$ 2.429,27, importância que entedia devida.

22. Na PLANILHA anexa temos que o valor da causa (Cr$ 6.621.341.655,78) atualizado pelo INPC de 04/05/1993 até 08/11/2017, importa em R$ 1.165.597,57. Desse valor, deve-se calcular o percentual de 10% fixado a título de arbitramento dos honorários pretendidos: R$ 1.165.597,57 x 10% = R$ 116.559,76.

O demonstrativo de cálculo elaborado pelo contador judicial apresenta diversas impropriedades, mas a principal delas decorre de erro na atualização do valor da causa. Diz ter aplicado o INPC e apontou como valor atualizado em novembro/2016 o importe de R$ 1.521.584,31, valor do qual discordamos totalmente, pois, como se vê na planilha anexa, em 08/11/2017, ou seja, um ano depois, o valor atualizado da causa era de R$ 1.165.597,57.

25. Calcula o valor da multa moratória de 10% sobre o total do débito sem deduzir o valor do depósito judicial efetuado pelo banco. Como se sabe, a multa incide sobre o valor remanescente, sobre o valor não pago.

26. Deduz o valor do depósito judicial somente em setembro/2018, mas pelo valor nominal efetuado quase um ano antes.

27. Com a devida vênia, o r. contador judicial não liquidou a sentença, tendo apresentado cálculos eivados de vício, conforme acima apontado.

28. Partindo de premissas incorretas e aplicando critérios equivocados os resultados apontados nos cálculos ora examinados não representam a verdadeira apuração do quantum debeatur.

29. Diante do exposto, pode-se afirmar com certeza que o valor remanescente devido é de R$ 251.468,51, em 20/09/2018 (data dos cálculos do contador judicial).”.

Com a procedência, requer a fixação de honorários de sucumbência, com a reserva de honorários diretamente no valor devido, por se tratar de verba alimentar e podem ser executados no mesmo processo.

No mérito, ao final a anulação/reforma da decisão agravada para se determinar a realização de nova perícia ou, na forma do artigo, 477, §3º, do CPC, a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Perito.

A liminar foi deferida, (id. 49812959).

Vieram as informações (id. 51433495).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de revogação da liminar, (id. 50207464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 8444-76.2013.8.11.0004 - Código: 174899 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a discordância e homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial.

Antes de adentrar à análise da questão, oportuno fazer um breve resumo dos autos.

Pois bem.

Na Apelação n. 59765/2014, da minha Relatoria, foi dado provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do arbitramento dos honorários advocatícios (id. 46039994).

Nos Embargos de Declaração restou esclarecido que o valor da causa seria o da execução, devendo converter o valor do cruzeiro para o real e corrigir monetariamente.

A parte vencedora ingressou com cumprimento de sentença aos 23 de agosto de 2017, requerendo a intimação do Banco para pagamento da importância de R% 1.706.135,91 (id. 4603995).

O Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a decisão dos Embargos não determinou inclusão de juros remuneratórios de 12,5% ao ano, mais correção monetária pelo IRP, apenas com que o valor fosse corrigido com correção monetária; que a correção monetária e a conversão da moeda ocorrem simultaneamente, desobedecendo o julgado que determinou primeiro a conversão da moeda e depois correção; que o STJ possui entendimento, através da súmula 14, que a correção dos honorários índice a partir do respectivo ajuizamento; sobre os juros remuneratórios, é vedado aos particulares utilizar os mesmos encargos financeiros para efeito de atualização de valores.

Na impugnação, o Banco entendeu devido o valor de R$ 2.429,27 e requer a nomeação de perito judicial para que realize a liquidação da sentença (id. 46039996).

Em face das divergências, o juiz do feito, determinou o encaminhamento dos autos à contadoria.

Foi apresentado o cálculo do débito pelo Contador Judicial, no valor de R$ 320.030,79 (id. 46039997).

Novamente foi apresentada impugnação pelo Banco Agravante alegando: a primeira atualização que se deve fazer é da atualização do valor da causa do ajuizamento (04/05/1.993) até a data do depósito judicial efetuado pelo Banco em 08/11/2.017, no valor de R$ 2.429,27, importância que entendia devida; o valor da causa atualizado pelo INPC de 04/05/1.993, até 08/11/2.017, importa em R$ 1.165.597,57, desse valor deve-se calcular o percentual de 10% fixado a título dos honorários pretendidos.

Ainda: que houve erro na atualização da causa; que incidiu a multa moratória de 10% sobre o total do débito, sem deduzir o valor do depósito judicial, ou seja, a multa deve ser aplicada sobre o remanescente; só abate o valor depositado somente em setembro de 2018.

Aponta como valor remanescente o valor de R$ 251.468,51.

Sobreveio a decisão agravada (id. 46039999) que, a grosso modo, é a seguinte:

“Tendo em vista a divergência entre os cálculos apresentados pelo Exequente (fls. 310/311) e pelo Executado (317/335), foi determinado por este juízo à fl. 338 a apuração do débito pelo Contador Judicial, que apresentou o cálculo às fls. 341/343. Intimados, o Exequente concordou com o valor apurado e o Executado discordou apresentando novo cálculo, utilizando como parâmetro para atualização da dívida a data de 04/05/1.993 (fls. 346/355).

Uma vez que o próprio Executado apresentou o cálculo da dívida às fls. 28 dos presentes autos atualizando-a a partir de 27/04/1993, assim como o fez o Contador Judicial na elaboração do cálculo de fls. 341/343, resta demonstrado a contradição do Executado entre seus cálculos, motivo pelo qual REJEITO a discordância de fls. 346/357, e HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador Judicial às fls. 341/343.”.

Malgrado a decisão agravada, depreende-se do resumo dos autos, que desde a 1ª. Impugnação do Banco Agravante não se resumia tão-somente à data da atualização da ação.

Veja-se que na 2ª Impugnação foram deduzidas teses como: a atualização incide a partir do ajuizamento da ação e a 1ª atualização deve ser feita até a data do depósito judicial efetuado pelo Banco em 08/11/2.017, que a multa de 10% incide sobre o valor remanescente, que o valor depositado só foi contabilizado no final e não apreciação dos pontos na decisão agravada.

Destarte, a não apreciação das matérias induz à nulidade da decisão por ser citra petita.

A propósito:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE DA DECISÃO. -Caracteriza-se como citra petita a decisão que se omite na apreciação de um ou de mais dos pedidos formulados pela parte - Decisão desconstituída. Recurso prejudicado.” (TJ-RS - AI: 70066006958 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 10/02/2016, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2016)

Deve, portanto, ser desconstituída a decisão, para que nova seja proferida, com a devida apreciação de todas as alegações trazidas pela parte, por se tratarem de questões centrais.

Por fim, imperioso registrar que as questões não podem ser analisadas pelo Tribunal, por ora, antes da apreciação do juiz do feito, sob pena de Supressão de Instância, o que é vedado.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO AGRAVADA - VÍCIO CITRA PETITA - VERIFICAÇÃO - CASSAÇÃO DA DECISÃO - CABIMENTO - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DAS QUESTÕES VENTILADAS PELAS PARTES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDAÇÃO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Se o MM. Juiz a quo não aprecia todos os termos levantados pela parte, a decisão mostra-se citra petita, fazendo-se necessária sua cassação para que outra seja prolatada em seu lugar, com a análise de todos os pontos questionados - As questões ventiladas pelas partes que não foram apreciadas pelo MM. Juiz não podem ser analisadas pelo Tribunal, em supressão de instância, vedada -Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AGT: 10702100041921008 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 12/03/2015, Data de Publicação: 24/03/2015)

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a decisão agravada,
para que nova seja proferida, apreciando todas as alegações da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020